Tribunal: TJBA
Processo: 0067793-55.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0067793-55.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BM2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. Mérito. As normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se às instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297 do STJ e o julgamento da ADI nº 2.591/DF pelo Supremo Tribunal Federal. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura, nos termos da Súmula nº 596 do STF e da Súmula Vinculante nº 7 do STF. Os juros remuneratórios somente são abusivos quando superam substancialmente a taxa média de mercado, não sendo a simples fixação acima de 12% ao ano causa suficiente para a revisão, conforme a Súmula nº 382 do STJ e o REsp nº 1.061.530/RS (recurso repetitivo). No caso concreto, as taxas contratadas superam de forma significativa as médias BACEN apuradas nas respectivas datas de celebração, configurando abusividade que justifica a readequação aos parâmetros de mercado. A cumulação de comissão de permanência com juros moratórios, multa contratual e correção monetária é vedada, devendo ser mantida apenas a comissão de permanência, com exclusão dos demais encargos moratórios pactuados
e da correção monetária
(Súmulas 30, 294 e 472/STJ; REsp 1.058.114/RS e REsp 1.063.343/RS). A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para demonstrar a pactuação expressa de capitalização de juros, tornando lícita sua cobrança em contratos celebrados após 31/03/2000 (Súmulas 539 e 541/STJ; REsp 973.827/RS). A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.
Todavia, em razão da modulação dos efeitos do ERESP 1413542/RS, apenas serão restituídos em dobro os
valores descontados/pagos após 30/03/2021,
o que não ocorreu na espécie, de modo que a devolução deverá se dar de modo simples
. A constatação de abusividade em previsão contratual, como em casos de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não evidencia que algum direito da personalidade tenha sido abalado com intensidade o suficiente a configurar o dano moral, conforme precedentes desta Corte, não havendo razões para a reforma da sentença neste sentido. Apelação Cível parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0067793-55.2011.8.05.0001
em que figuram como apelantes
BM2 COM
É
RCIO DE CONFEC
ÇÕ
ES LTDA, JOSETE CONCEI
ÇÃ
O MELO
e LUCIENE FERNANDES MAGALHÃES

e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
,

pelas razões a seguir expostas.